Tribunal: TJDFT
Processo: 0714955-31.2025.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO. DÉBITO LEGÍTIMO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos.
2. A recorrente alega que houve falha na prestação do serviço, que culminou na inscrição indevida do seu nome no SERASA. Pede a reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a legitimidade da inscrição da dívida no cadastro de inadimplentes; e (ii) a existência de dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
6. No caso, resta incontroverso nos autos que as partes entabularam acordo para quitação de débito educacional, tendo a parte efetuado o pagamento da entrada no valor de R$ 315,27 e de quatro parcelas na quantia de R$ 147,13. A autora, no entanto, entendeu que não havia mais valores a serem pagos, uma vez que a ré não emitiu novo boleto. Todavia, o documento de ID 77188475, juntado pela própria autora, demonstra que a parte deveria pagar o total de 6 parcelas, já incluído o valor da entrada. Tal documento foi disponibilizado pelo aplicativo hisofi, plataforma utilizada pela autora para firmar o acordo com a ré. Portanto, é inequívoco que ela tinha conhecimento da quantidade de parcelas a serem pagas. Dessa forma, não há como atribuir à requerida qualquer responsabilidade por suposta falha na prestação do serviço, uma vez que a autora sequer comprovou o fato constitutivo do seu direito consistente na quitação do acordo firmado, nos termos do artigo 373, I, do CPC.
7. Ademais, o simples fato de o credor não ter disponibilizado o boleto para pagamento não exime a devedora de quitar o débito do acordo firmado. Cabia à parte devedora diligenciar para efetuar os pagamentos do acordo entabulado, seja administrativamente, seja por meio do judiciário, mediante o ajuizamento de ação de consignação em pagamento (art. 539 do CPC).
8. Portanto, constatada a inadimplência da 6a parcela, a requerida agiu no exercício regular do seu direito de inscrever o nome da autora no cadastro de inadimplentes, afastando a reparação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o; CPC, art. 373, I e art. 539.